Tribunal: TJMT
Processo: 1014865-33.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014865-33.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), OTAVIO HENRIQUE COELHO ASSUNCAO - CPF: 041.856.491-42 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL –AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – DETRAN/MT – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do concurso.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Otávio Henrique Coelho Assunção contra a decisão do Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária n. 1015729-65.2020.8.11.0002, movida contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu medida liminar por meio da qual objetivava a sua nomeação para o cargo de Auxiliar de Serviço de Trânsito – Auxiliar de Manutenção, para o Município de Cuiabá, nos termos do Edital n. 001/2015 – DETRAN/MT (id. 50423483).

Alega que o edital do certame ofertou 05 (cinco) vagas para o referido cargo, tendo sido aprovado em 3o lugar, o prazo de validade do concurso tenha vencido em 04/09/2019, mas foi suspenso em 29/07/2019 sem que, até o presente momento, o Estado de Mato Grosso, ora Agravado, tenha providenciado a sua nomeação e a posse.

Argumenta, ainda, ter sido preterido, ante a existência de diversas contratações precárias para exercer idênticas atribuições do cargo em exame, o que viola o seu direito subjetivo à nomeação.

Pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão agravada, de modo a permitir a sua imediata nomeação e posse no cargo pleiteado.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 50490988).

Regularmente intimado, o Estado de Mato Grosso deixou de apresentar contraminuta (id. 50582959).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opina pelo desprovimento do recurso (id. 71884483).

O Agravante se manifestou noticiando a nomeação do candidato Fernando José Sempio Borges Filho, classificado em 4o lugar para o mesmo cargo de Auxiliar de Serviço de Trânsito – Auxiliar de Manutenção/Cuiabá, o que sustenta corroborar com sua preterição (id. 75870471).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Otávio Henrique Coelho Assunção contra decisão indeferitória do seu pedido liminar de imediata nomeação e posse no cargo de Auxiliar de Serviço de Trânsito – Auxiliar de Manutenção/Cuiabá, para o qual foi aprovado em 3o lugar em Concurso Público regido pelo Edital n. 001/2015 – DETRAN/MT.

A alegação do Agravante é de que o edital do certame ofertou 05 (cinco) vagas para o referido cargo, a validade do concurso teria expirado em 04/09/2019, mas foi suspenso em 29/07/2019 sem que, até o presente momento, tenha ocorrido a sua nomeação e a posse.

Pois bem. Sabe-se que o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas tem direito subjetivo à nomeação, conforme preveem os incisos II e IV do artigo 37 da Constituição Federal.

Como efeito, é firme o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que os candidatos aprovados em certame público, classificados dentro do número de vagas previsto no edital, têm direito subjetivo, líquido e certo, à nomeação, haja vista que a publicação do edital vincula a Administração Pública ao cumprimento dos seus termos.

Neste sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA. FALTA DE ADEQUAÇÃO ÀS CONDICIONANTES PREVISTAS NO RE 598.099/MS.

1. Hipótese em que o agravado foi aprovado dentro do número de vagas para o cargo de Oficial Administrativo Padrão 1-A, da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

2.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.099/MS, submetido à sistemática da repercussão geral, fixou orientação de que os candidatos aprovados dentro do número de vagas em concurso público possuem direito líquido e certo à nomeação, até o prazo de validade do certame.

3. Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, "a recusa da Administração Pública ao direito público subjetivo de nomeação em favor do candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital de concurso público somente se justifica se obedecidas integralmente as condicionantes previstas no RE 598.099/MS, que constitui o marco jurisprudencial regulatório desse direito" (RMS 57.565/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/8/2018).

4. No caso, verifica-se que a justificativa da administração pública para deixar de nomear os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital do certame em questão não se reveste de nenhuma dessas características, sustentando-se na alegação genérica de crise financeira e violação da Lei de Responsabilidade Fiscal.

5. Em casos semelhantes ao dos autos, com origem no mesmo certame público, esta Corte vem reconhecendo o direito líquido e certo à nomeação dos candidatos aprovados. Precedentes.

6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no RMS 58.381/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/04/2020, DJe 05/05/2020) (negritei)

No caso dos autos, observa-se que, mesmo o Impetrante logrando êxito na aprovação, o Impetrado foi omisso quanto à sua nomeação.

Ademais, denota-se que o prazo inicial de validade do concurso era de 02 (dois) anos a contar de 04/09/2015, tendo sido prorrogado por mais dois anos, em tese até 04/09/2019.

Contudo, em 29/07/2019, foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso “Edital de Suspensão” do prazo de validade do certame, e, em seguida, o Decreto no 176/2019, art. 1o, prorrogou o prazo por mais 120 (cento e vinte dias), expirado em 17/11/2019.

Ora, a Constituição Federal é expressa em dispor que nenhum concurso terá prazo de validade superior a dois anos, prorrogado por igual prazo (CF, art. 37, III). Confira-se:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período

Depreende-se, portanto, que o prazo decadencial máximo de validade do concurso público é de 4 (quatro) anos, já computada a prorrogação.

O Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 598.099, no Tema 161, cuja repercussão geral foi reconhecida, definiu a tese de que o candidato aprovado entre as vagas previstas no edital de concurso público tem direito líquido e certo à nomeação. Confira-se a Ementa:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público.
Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas
. (...) III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. (...) V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (RE 598099, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521) (Grifei).

Dessa feita, expirado o prazo do concurso, não pode a Administração Pública nomear aprovados, senão após o exercício da discricionariedade do candidato em acionar o Poder Judiciário, o que ocorreu no caso em exame.

A propósito, recente deste Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA E AGRAVO INTERNO - CONCURSO PÚBLICO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DO DETRAN/MT – PRELIMINAR ACOLHIDA – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL – TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado (art. 66, XI, Constituição do Estado de Mato Grosso), único legitimado para o mandado de segurança impetrado com essa exclusiva finalidade.

O candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital possui direito à nomeação em certame cujo o prazo de validade tenha expirado.

Decidido o mérito do writ, torna-se prejudicado o agravo interno interposto contra o deferimento da medida liminar. (N.U 1018769-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 14/10/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — PRAZO DE VALIDADE ENCERRADO — CANDIDATO APROVADO — DIREITO À NOMEAÇÃO.

Encerrado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado tem direito à nomeação. Segurança deferida. (N.U 1018766-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020)

Inquestionável, portanto, o direito do Agravante à nomeação e posse no cargo, porque a sua classificação dentro do número de vagas ofertadas pela Administração gera direito subjetivo à nomeação.

A propósito, pertinente salientar que não se aplica a Lei Estadual no 11.164, de 06/07/2020, que suspende os prazos de validade dos concursos públicos já homologados e em fase de convocação dos aprovados, uma vez que o prazo do certame já havia se expirado.

Por fim, registre-se que, em consulta ao PJe, constata-se que Fernando José Sempio Borges Filho - aprovado em 4o lugar para o mesmo cargo no qual o ora Agravante obteve a terceira colocação - de fato tomou posse, mas somente após a concessão da ordem no Mandado de Segurança no 1013861-92.2019.8.11.0000, de relatoria da eminente Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 05/03/2020 e transitado em julgado em 16/06/2020.

Forte nestas razões, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar a imediata nomeação do Agravante no cargo de Auxiliar de Serviço de Trânsito – Auxiliar de Manutenção, para o Município de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021